Tribunal: CARF
Processo: 18404.000065/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.000065/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.128 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA VELASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS.
A dedução de pensão alimentícia judicial deve ser restaurada quando presentes
os seguintes requisitos legais: (i) o pagamento deve ser comprovado pelo
Contribuinte; (ii) o pagamento deve decorrer de obrigação imposta pelo direito
de família; e (iii) o pagamento deve estar previsto em sentença judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO
A dedução referente a dependente somente é possível se comprovado a relação
de dependência conforme estabelecido na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas quanto à dedutibilidade da pensão alimentícia
judicial e despesas com dependente e com instrução do dependente Eduardo Aubin Velasco, e,
no mérito, dar parcial provimento para afastar a glosa da dedução de pensão alimentícia judicial,
no valor de R$ 10.808,45.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 15 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 2.066.19, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida de dependente no valor de R$ 3.816,00, dedução indevida de
previdência privada e Fapi no valor de R$ 1.114,38 , dedução indevida de despesas com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.000065/2009-14
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000065/2009-14

instrução no valor de R$ 1.056,00, dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de
R$ 10.808,45 e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de 100,82.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) o valor lançado de R$ 10.808,45 não pode ser declarado como indevido
conforme comprovante de rendimento e retenção de imposto de renda na fonte
no CDP – 0/21.2.2/05, da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança
Pública;
b) o Recorrente faleceu e não pode se defender;
c) caso o débito lançado fosse devido, tal dívida incidiria sobre o patrimônio do
falecido, mas o mesmo não deixou bens.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) atestado
de óbito (fls. 05); e (ii) comprovante de rendimentos (fls. 07).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, proferiu o
acórdão de no 17-53.263 – 10a Turma da DRJ/SP2, julgando procedente em parte a impugnação
alegando, em síntese, que não foi apresentada a decisão judicial ou acordo homologado em face
da pensa judicial, não restou comprovado a dependência de seus filhos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) Eduardo Aubin Valesco tinha 22 anos na época dos fatos e frequentava curso
profissionalizante;
b) Vanessa Aubin Velasco não deveria ter sido lançada como dependente e o
valor recebido por ela da Caixa de Benefício da Polícia Militar do Estado de
São Paulo refere-se ao pagamento da pensão por morte do seu genitor;
c) deixa de comprovar o recolhimento de contribuições à previdência privadas,
pois o Recorrente não encontrou os documentos para comprovação;
d) apresentou os documentos enviados pelo Estado que comprova a dedução do
imposto de renda da pensão alimentícia judicial, já que a dedução foi feita em
folha de pagamento; e
e) deixa de juntar sentença que arbitrou os alimentos, pois não teria tempo hábil
para desarquivamento e cópia dos documentos. Sendo assim, junta-se o breve
relato sobre o processo de no 419/2001 da 6a Vara Civil de São Vicente que
comprova a condenação do autuado na pensão alimentícia.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 48 a 56); (ii) demonstrativo de pagamento
(fls. 57 a 60); (iii) certidão de separação (fls. 61).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000065/2009-14

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Cinge-se a controvérsia em fase recursal sobre as despesas com o dependente e de
instrução do seu filho Eduardo Aubin Velasco; a omissão de rendimentos recebidos da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo por sua filha Vanessa Aubin Velasco; e a
dedutibilidade dos valores pagos a título de pensão alimentícia judicial.
Relativamente à irresignação do Recorrente quanto à omissão de rendimentos
recebidos da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo por sua filha Vanessa
Aubin Velasco, entendo que, neste ponto, não há interesse recursal que justifique o
conhecimento do recurso voluntário, tendo em vista que a parcela do crédito tributário referente
a esta infração já foi afastada pelo Órgão Julgador a quo.
Com relação aos demais argumentos, conheço do recurso diante sua
tempestividade e da presença dos demais pressupostos de admissibilidade.
Considerando que são diversas as motivações que apoiam o lançamento, para
facilitar a compreensão dos fundamentos deste voto, passo a analisar, isoladamente, os
argumentos trazidos pelo Recorrente para afastar cada uma das condutas imputadas ao
Recorrente em seu recurso voluntário.

Pensão alimentícia
Como é sabido, a pensão alimentícia pode ser deduzida da base de cálculo do
IRPF, desde que preencha os seguintes requisitos cumulativos: (i) efetivo pagamento; e (ii)
decorrer de obrigação imposta pelo direito de família; e (iii) estar fundado em sentença, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública. Assim dispõe o art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995,
in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;(norma vigente à época do fato gerador)

Ao analisar as deduções declaradas a título de pensão alimentícia pelo ora
Recorrente, a C. Turma Julgadora a quo entendeu estar comprovado o efetivo pagamento da
pensão alimentícia, mas ausente o requisito formal da comprovação de que a pensão decorreu
das normas do direito de família, por força de sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente.

Deve-se destacar que o efetivo pagamento da pensão alimentícia já foi
reconhecido pela Delegacia Regional de Julgamento ao analisar a impugnação do Recorrente e a
mesma conclusão deve ser manifestada em sede recursal, tendo em vista que o Recorrente
instruiu o seu recurso voluntário com cópias dos demonstrativos de pagamento emitidos pelo
Estado de São Paulo (Centro de despesa de pessoal da Polícia Militar), que comprova o desconto
de valores referentes à pensão alimentícia devida pelo Recorrente.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000065/2009-14

Ademais disso, o comprovante de rendimentos pagos ao Recorrente emitido pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo aponta o desconte de pensão judicial, no
valor de R$ 10.808,45.
Assim, não restam dúvidas quanto ao efetivo pagamento, restando a análise da
comprovação dos demais requisitos do art. 4o, II, da Lei no 9.250/1995 transcrito acima.
Visando sanar a ausência de comprovação de que a pensão alimentícia se deu por
força de sentença ou acordo homologado judicialmente em decorrência das normas do direito de
família, o Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com cópia de certidão emitida pelo 6o
Ofício Cível da Comarca de São Vicente, na qual tramitaram os autos da Separação Consensual
em que eram partes o Recorrente e Maria Helena Aubin Velasco.
Conforme ao que se depreende da referida certidão, o Recorrente assumiu a
obrigação de pagar pensão alimentícia à sua ex-cônjuge e aos seus filhos menores Vanessa
Aubin Velasco e Eduardo Aubin Velasco, até estes completarem a maioridade ou concluírem
curso de ensino superior.
Consta da certidão de óbito do Recorrente que no ano-calendário de 2004,
Vanessa Aubin Velasco tinha 17 anos de idade, enquanto Eduardo Aubin Velasco tinha 22 anos
de idade.
No entanto, apesar de Eduardo Aubin Velasco ter mais de 18 anos no ano-
calendário de 2004, não há que se falar em pagamento de pensão por mera liberalidade, uma vez
que está comprovada a sua matrícula em curso de nível técnico em manutenção de aeronaves na
Escola Técnica Congonhas, havendo, portanto, o dever de solidariedade entre o Recorrente e o
filho Eduardo Aubin Velasco, razão pela qual a pensão descontada do salário do Recorrente deve
ser considerada de acordo com as normas do direito de família.
Relativamente à comprovação da sentença ou acordo judicial, é verdade que o
Recorrente não juntou aos autos a cópia destes documentos e que a alegação de insuficiência de
tempo para desarquivamento dos autos, apesar de verossímil, não poderia ser aceita
isoladamente, uma vez que o recurso voluntário foi interposto em novembro de 2011 e, até a data
do presente julgamento, não há notícia de juntada de tais documentos nos autos do presente
processo administrativo, o que revela certa desídia do Recorrente.
Por outro lado, não é menos verdade que a pensão alimentícia foi descontada dos
vencimentos do Recorrente pela fonte pagadora Estado de São Paulo, o que revela forte indício
da existência de sentença ou do acordo homologado judicialmente, o que é reforçado pela
certidão juntada pelo Recorrente às fls. 61.
Portanto, diante do conjunto fático probatório, entendo que deve ser afastada a
glosa da pensão alimentícia, no valor de R$ 10.808,45.

Despesas com dependente e de instrução
Por outro lado, no que diz respeito às deduções de despesas com dependente e de
instrução, entendo que não assiste razão ao Recorrente.
Defende o Recorrente que pagava as despesas com instrução de seu filho Eduardo
Aubin Velasco e que este seria seu dependente.
Tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que conforme comprova o
documento juntados aos autos pelo próprio Recorrente em sede recursal, os seus filhos Vanessa
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.128 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18404.000065/2009-14

Aubin Velasco e Eduardo Aubin Velasco era seu alimentando, não havendo qualquer previsão
no acordo judicial quanto às despesas com educação.
Dessa forma, nenhum de seus filhos poderiam ser considerados seus dependentes
e suas despesas com instrução não poderiam ser deduzidas pelo Recorrente.
Relativamente à Sra. Lucila Oliveira Velasco, apesar de estar comprovada a
relação de parentesco na certidão de óbito, o Recorrente não se insurgiu em seu recurso contra
esta glosa, não podendo esta Turma apreciar, de ofício, a dedutibilidade da referida despesa.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, apenas quanto à
dedutibilidade da pensão alimentícia judicial e despesas com dependente e com instrução do
dependente Eduardo Aubin Velasco, e, no mérito, dar parcial provimento para afastar a glosa da
dedução de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 10.808,45.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital